Tribunal: TJMT
Processo: 1024663-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024663-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE REI ROCHA - CPF: 069.750.981-82 (APELADO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NA VIGÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado para anular ato administrativo de cassação de CNH definitiva, com base em infração cometida no período da Permissão para Dirigir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cassação de Carteira Nacional de Habilitação definitiva, emitida após o período probatório, pode ser fundamentada em infração cometida durante a vigência da Permissão para Dirigir, sem instauração de prévio processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. A expedição da CNH definitiva, mesmo após infração grave no período da permissão, consolida situação jurídica que não pode ser anulada sem observância ao devido processo legal.
4. A cassação posterior exige instauração de processo administrativo, com ampla defesa e contraditório, sob pena de nulidade do ato.
5. O envio de notificações de infração, ainda que válido, não supre a ausência de processo administrativo específico para cassação da CNH definitiva.
6. O princípio da segurança jurídica e os direitos fundamentais do administrado impõem limites à autotutela administrativa, que não pode ser exercida de forma automática.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento: "A cassação da CNH, fundamentada em infração cometida durante a vigência da PPD, mas expedida após a emissão da CNH definitiva, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV e XXXVI; CTB, art. 148.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138); STJ, AREsp 1695277/PB.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em Substituição Legal, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos do
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”
n.o 1024663-50.2024.8.11.0041, impetrado por MATEUS HENRIQUE REI ROCHA contra ato praticado pelo
Diretor de Habilitação e Veículos do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT)
, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a ordem, nos seguintes termos (ID. 280666859):

“Vistos, etc.

Cuida-se a espécie de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, com supedâneo na Lei 12.016/09 e artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal, impetrado por
MATEUS HENRIQUE REI ROCHA
contra ato do
DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, aduz a parte impetrante que a autoridade indigitada coatora, sem instauração de procedimento administrativo, cassou sua Carteira Nacional de Habilitação, fundamentando-se em infração de trânsito registrada durante o período provisório do direito de dirigir.

Com essas considerações, compreendendo que o ato fere seu direito liquido e certo, comparece a parte impetrante perante esta especializada para pleitear pela suspensão do ato coator, em sede de liminar.

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente.

O pedido liminar foi deferido.

O impetrado apresentou suas informações.

O representante do Ministério Público opinou pelo prosseguimento processual independentemente da sua manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A Carta Magna alçou o “
mandamus”
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Ato ilegal, fundamentalmente, é aquele que não se submete à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva despida de apoio em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.

A certeza a que alude à lei, deve se evidenciar com todos os elementos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, liminarmente, através de documentos apresentados em Juízo, conforme conceito já consagrado pela jurisprudência:

“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano”
RSTJ 4/1427 e 27/141.

Em apreciação à petição inicial, nota-se que a Carteira Nacional de Habilitação da parte impetrante foi “cassada”, cujo ato se fundamentou na existência de infração gravíssima ocorrida durante o Período Provisório do Direito de Dirigir, sendo este precedido, todavia, sem prévia instauração de procedimento administrativo.

Em suas informações, a autoridade coatora argumentou que inexiste direito liquido e certo, uma vez que o impetrante não preencheu requisito previsto em lei para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Fato este que, inclusive, fundamenta a ausência de procedimento administrativo de cassação da respectiva Carteira Nacional de Habilitação, de acordo com o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro.

E, para melhor elucidação, transcrevo o teor do artigo supramencionado.

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano,
desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Da leitura do supramencionado dispositivo legal, percebe-se que a existência de infração de natureza grave, gravíssima ou a mera reincidência em infração média, durante o período provisório de 01 (um) ano, constitui fato que impede a confecção da Carteira Nacional de Habilitação e, consequentemente, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação, inexistindo, conforme bem pontuado pela autoridade coatora, previsão legal para a instauração de procedimento administrativo para o respectivo ato.

É importante esclarecer, entretanto, que a instauração do procedimento administrativo somente é dispensada porquanto a Carteira Nacional de Habilitação, na hipótese supracitada,
sequer será expedida
, oportunidade em que o servidor competente informará ao candidato acerca da necessidade do reinicio de todo o processo de habilitação.

Todavia, de acordo com toda a documentação colacionada ao presente mandado de segurança,
verifica-se que

em desacordo com a regra legal supramencionada
, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
expediu, sem ressalvas
, a CNH em seu status definitivo em favor do impetrante, em 08.12.2020,
não obstante a existência de fato impeditiva à sua confecção,
a saber, a existência de infração de trânsito durante o período provisório do direito de dirigir.

Portanto, em contraposição à argumentação suscitada pela autoridade indigitada coatora,
a Carteira Nacional de Habilitação da parte impetrante não se trata de uma “CNH provisória
”. Trata-se de uma CNH com status definitivo.

Situação esta que, definitivamente,
veda
a utilização do art. 148, § 4o do Código de Trânsito Brasileiro (aplicável ao período provisório), em virtude da existência do ato administrativo que
concedeu o status definitivo à respectiva CNH.

Isso não significa, porém, que a Autarquia Estadual não poderá rever seus atos.
Pelo contrário
, a autoridade indigitada coatora, em virtude da “
autotutela administrativa”
pode e deve rever os seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, como ocorre no caso em tela, desde que observe os requisitos legais para o respectivo exercício, tais como a ampla defesa e do contraditório administrativo. Explico.

Sobre o instituto da autotutela administrativa, Hely Lopes Meirelles compreende:

A anulação dos atos administrativos pela própria Administração constitui a forma normal de invalidação de atividade ilegítima do Poder Público
. Essa faculdade assenta no poder de Autotutela do estado. É uma justiça interna,
exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos
.

Na lei, este instituto encontra-se expressamente estabelecido da seguinte forma:

(...)

Art. 53. A Administração
deve
anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

(...).

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.

Ressalta-se, ainda, que este controle de legalidade, de acordo com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, em situação em que resulte em prejuízos ao particular,
deve ser realizado com a prévia instauração do procedimento administrativo
competente apto a assegurar o direito constitucional à ampla defesa e o contraditório.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFLITO APARENTE ENTRE A AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA (SÚMULA No 473/STF) E OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 1. A Constituição Federal de 1988 pôs no devido relevo os direitos fundamentais do cidadão-administrado, sob a ótica do Estado Democrático e de Direito. O núcleo de garantias processuais foi explicitamente estendido aos processos administrativos de qualquer natureza, a teor do inc. LV do art. 5o da CF, dispensando o mesmo tratamento aos litigantes, seja em processo judicial, quer no processo administrativo, para assegurar-lhes expressamente as garantias do contraditório e da ampla defesa. 2
. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade.
Havendo repercussão no campo de interesses individuais, a anulação
,
que deverá ocorrer em prazo razoável e por decisão devidamente fundamentada,
dependerá de prévio processo administrativo, nele garantidos o contraditório e a ampla defesa
.
3. Presente situação de periculum in mora (v.g. grave risco ou lesão à ordem jurídica, à saúde pública, à segurança pública, ao patrimônio público), a administração pode, cautelar e motivadamente, suspender os efeitos do ato, assegurando-se, em seguida, o exercício da ampla defesa. 4. O Estado de Minas Gerais excluiu unilateralmente dos vencimentos da recorrida parcela referente a quatro quinquênios por supostas irregularidades no cômputo do tempo de serviço. Entretanto, o exercício do poder de autotutela administrativa deveria ter sido precedido de processo administrativo, garantindo-se à servidora o exercício da ampla defesa e do contraditório. 5. Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso extraordinário. (Vide RE 594.296/MG).

Sobre o tema, como bem pontua Celso Bandeira de Mello
, “
não se anula ato algum de costas para o cidadão, à revelia dele, simplesmente declarando que o que fora administrativamente decidido (ou concertado pelas partes) passa a ser de outro modo, sem ouvida do que o interessado tenha a alegar na defesa de seu direito
. A desobediência a esse princípio elementar lança de imediato suspeita sobre a boa-fé com que a Administração tenha agido, inclusive porque nela se traduz um completo descaso tanto pelo fundamental princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos quanto por aquele que é, talvez, o mais importante dentre todos os cânones que presidem o Estado de Direito – a saber: o princípio da segurança jurídica”
(Curso de Direito Administrativo - 27a ed. Malheiros, 2010).

Na mesma linha, em sua obra, Mônica Martins Toscano Simões ressalta:

“A súmula 473 – e, hoje, também o art. 53 da Lei 9.784/1999 –
não deve ser utilizada como instrumento autoritário, capaz de desconstituir situações sem conferir aos interessados as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.
Não se pode admitir
que a Administração invalide atos – os quais, vale lembrar, gozam de presunção de legitimidade –
sem conceder àqueles que serão atingidos pela decisão administrativa a chance de sustentar, no curso do devido processo legal,
que se trata de atos legítimos

Desse modo, é notório que a concessão de Carteira Nacional de Habilitação, sem o preenchimento de requisito previsto em Lei,
como ocorre no caso em tela
, deve ser anulada por intermédio do instituto da
“autotutela administrativa”
, e por se tratar de matéria que repercutirá no campo de interesse individual, torna-se imprescindível, ainda, a instauração prévia do competente procedimento administrativo apto a assegurar o pleno exercício do direito constitucional a ampla defesa e o contraditório administrativo do condutor, hipótese em que o condutor poderá suscitar todas as matérias em sua defesa para comprovar, por exemplo, que o ato de concessão da CNH definitiva encontra-se em consonância com a Legislação.

Não podendo a Administração Pública Indireta, portanto, utilizar-se de dispositivo legal (art. 148, § 4o, do CTB) para driblar a imprescindibilidade desta medida.
Do contrário, estar-se-ia sanando uma ilegalidade, e cometendo outra,
atitude esta que não se coaduna com os princípios basilares que regem a Administração Pública e contraria os demais que estão previstos em nossa Constituição Federal.

Portanto, considerando que o ato da autoridade coatora mitigou o direito constitucional a ampla defesa e o contraditório do condutor, reconheço que o ato coator fere o direito liquido e certo do impetrante.

Consequentemente, a Carteira Nacional de Habilitação permanecerá válida para todos os seus efeitos legais, salvo a existência de decisão final administrativa em sentido contrário, porquanto
não pode o Poder Judiciário obstar o pleno exercício da autotutela administrativa.
Em outras palavras, significa dizer que a Administração Pública Indireta poderá instaurar, durante o prazo prescricional, o procedimento administrativo competente para anular seu ato, observado as garantias constitucionais, cuja eventual mitigação ao contraditório e a ampla defesa, neste eventual procedimento, não importará em conexão com este Juízo e, ainda, com o presente mandado de segurança.

Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar à autoridade indigitada coatora que se abstenha de suspender a Carteira Nacional de Habilitação da impetrante, mantendo, portanto, sua plena validade,
salvo decisão final em sentido contrário oriunda do pleno exercício e tramitação da autotutela administrativa.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito em Substituição Legal
”. Destaques no original.

Nas razões recursais, a parte apelante, alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que seria dispensável a instauração de processo administrativo, uma vez que a infração teria ocorrido antes da obtenção da habilitação definitiva.

Afirma que

“(...) a CASSAÇÃO, é um efeito automático da autuação e o contraditório e ampla defesa foram devidamente assegurados no processo de autuação da multa, do qual a parte autora
sequer alega
não ter sido devidamente notificada (...)” Grifo no original.

O órgão estatal sustenta que seus atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, produzindo efeitos imediatos, essa presunção é

relativa
e somente pode ser afastada mediante
prova cabal em sentido contrário
, incumbindo exclusivamente à parte interessada esse ônus.

Ressalta que

“(...)
apesar de nitidamente não ser de competência do Detran/MT o envio de notificações de multas lavradas pelos Municípios
, a parte autora não produziu nenhuma prova no sentido de demonstrar não houve envio das notificações, não sendo atestado que de fato não recebeu as notificações”. Destaque do original.

Argumento que os agentes de trânsito atuam com base legal, bastando o envio da notificação para o endereço do cadastro do órgão de trânsito, para cumprir o disposto no art. 282 do CTB, sendo suficiente a atuação e protocolo da notificação.

A autarquia estadual ressalta que atuou no exercício regular de competência administrativa discricionária, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, sem possibilidade de interferência no mérito.

Por fim, afirma que
não se admite a inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública
, sob pena de violação à lógica da presunção legal que protege os atos administrativos e à supremacia do interesse público.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

(...)
a retificação da r. sentença, REQUER-SE a esse Egrégio Tribunal de Justiça, o conhecimento do Recurso de Apelação pelas razões acima levantadas, e o seu respectivo provimento, a
fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, denegando a ordem mandamental”
. Grifo do autor.

O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID. 280666398).

A parte apelada, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (ID. 280666867).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (ID. 293351351).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que
o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN, na qualidade de autarquia estadual,
goza de isenção das custas processuais, nos
termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Como relatado,
trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e de recurso de APELAÇÃO, interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda
Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que, em
12.06.2024,

MATEUS HENRIQUE
REI ROCHA impetrou a presente ação mandamental contra ato do diretor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, consistente na Infração n.o 4980607446, emitida no dia
24.10.2020
(ID. 280666390), e, por consequência, cassou a carteira de habilitação definitiva do impetrante, em decorrência de infração de transito ocorrida enquanto possuía sua CNH provisória.

A liminar foi concedida (14.06.2024)
“(...)
para determinar à autoridade indigitada coatora que se abstenha de suspender a Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, sendo assegurado, inclusive, a renovação e/ou modificação de categoria, desde que preenchido todos os requisitos necessários para o respectivo ato, mantendo-se a cassação da CNH somente em caso de eventual existência de suspensão oriunda de decisão administrativa decorrente de procedimento previsto no art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro
.
” (ID. 280666398).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, como se vê na sentença de ID. 280666859.

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nos termos do art. 23, da Lei n.o 12.016/2009, o prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data em que o interessado tiver conhecimento do ato a ser impugnado
e, em se tratando de prazo decadencial do direito à impetração, uma vez iniciado, tal prazo não se suspende nem se interrompe.

No caso, a parte impetrante somente tomou conhecimento de que sua carteira nacional de habilitação – CNH havia sido excluída, em 10.06.2024, quando tentou acessar aplicativo de Carteira Digital (ID. 280666385 – Pág. 03).

Assim, verifica-se que a impetração do mandado de segurança, no
dia 12.06.2024
, ocorreu dentro do prazo legal. Ressalte-se que referido prazo tem início a partir da ciência do interessado, momento em que lhe é viabilizado o exercício do direito de impugnação. Tal compreensão coaduna-se com a garantia de acesso à jurisdição, prevenindo prejuízos ao administrado e assegurando-lhe tempo razoável para buscar a tutela adequada.

Entendimento diverso, que considerasse como termo inicial a data da lavratura do auto, permitiria situação de manifesta injustiça, em que o prazo decadencial transcorreria sem que o contribuinte sequer tivesse conhecimento do ato impugnado.

De início, não se acolhe a alegação do apelante no sentido de que o cancelamento da habilitação configuraria ato discricionário insuscetível de controle judicial.

Ainda que se reconheça certa margem de discricionariedade na condução administrativa das habilitações pelo DETRAN/MT, tal prerrogativa não afasta a obrigatoriedade de observância às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, as quais foram negligenciadas na hipótese.

Desta forma, diante da ausência de comprovação quanto à regularidade do procedimento administrativo que resultou na cassação da CNH do impetrante, não subsiste o ato administrativo, contaminado por vício de legalidade.

Acerca da questão posta, observa-se que, nos termos do art. 148, do Código de Trânsito Brasileiro, ao candidato aprovado no curso de formação será concedida a Permissão Para Dirigir, com validade de um ano, conforme se depreende do dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1o A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2o
Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5o O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental. (Incluído pela Lei no 9.602, de 1998)”.(grifo nosso)

Além disso, de acordo com o § 3.o do dispositivo citado, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será outorgada ao condutor após o decurso do período de um ano, desde que este não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, nem seja reincidente em infração de natureza média.

Nesse contexto, verifica-se que a Permissão para Dirigir tem caráter temporário, sendo a habilitação definitiva conferida apenas após o cumprimento dos requisitos legais.

Assim, o direito à Habilitação definitiva foi consolidado no término de 1 (um) ano da emissão da permissão, condicionado à inexistência de infrações de natureza grave ou gravíssima, bem como à ausência de reincidência em infrações médias.

No caso
em análise, a parte apelada teria, supostamente, cometido infração de natureza grave, por transitar com veículo sem o uso de cintos de segurança, conforme preceitua o art. 167, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual a Permissão para Dirigir foi cassada.

Contudo, observa-se que a mencionada infração, datada de 24.10.2020, durante o período de validade da habilitação provisória, não impediu o órgão de trânsito de emitir a Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao apelado em 08.12.2020, sem qualquer anotação impeditiva. Tal conduta administrativa reforça a presunção de inexistência de penalidade vigente à época da Permissão para Dirigir.

A posterior cassação da CNH definitiva configura violação ao princípio da segurança jurídica, disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88, uma vez que compromete a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas.

Acrescenta-se que toda medida restritiva de direitos deve, obrigatoriamente, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88). No caso dos autos, não houve sequer instauração de procedimento administrativo, circunstância que compromete de forma grave as garantias constitucionais do administrado.

Ressalte-se, ademais, que não se sustenta a alegação da autarquia de que a cassação constituiria efeito automático da autuação, capaz de afastar a necessidade de procedimento administrativo prévio, sobretudo quando já expedida a Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

Embora a infração tenha ocorrido durante a vigência da Permissão para Dirigir, o direito à habilitação aperfeiçoou-se com a emissão do novo título, consolidando situação jurídica apta a gerar efeitos concretos e legítima expectativa de estabilidade na esfera individual do administrado.

Tal entendimento já se encontra consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO NA RENOVAÇÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DA CNH . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE PERÍODO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO DEFINITIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ . 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o DETRAN, além de ter disponibilizado a CNH definitiva à impetrante, sem qualquer ressalva acerca da existência de infração cometida durante o tempo em que possuía apenas permissão provisória para dirigir, demonstrou total inércia ao ficar, por aproximadamente 04 (quatro) anos, sem comunicar que a condutora deveria se sujeitar a novo processo de habilitação, em razão da suposta infração de trânsito praticada no período descrito no art. 148, § 2o, do CTB (Lei no 9.503/97) . Dessa maneira, uma vez comprovada a concessão da CNH definitiva sem qualquer menção ao cometimento de infração durante o lapso temporal em que a impetrante ostentou apenas a permissão provisória para dirigir, não poderia a autoridade coatora ter negado a renovação da habilitação". 2. O presente recurso não pretende aferir a interpretação da norma legal, mas a reanálise de documentos e fatos, já cristalizados em dois graus de jurisdição. Logo, não há como modificar a premissa fática adotada na instância ordinária no presente iter procedimental . E, se a violação do dispositivo legal invocado perpassa pela necessidade de fixar premissa fática diversa da que consta do acórdão impugnado, inviável o Recurso Especial. 3. Assim, é evidente que alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendida nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4 . Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1695277 PB 2020/0097571-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)”.

Nesse mesmo sentido, tem decidido o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA POSTERIOR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada, buscando a declaração de nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante com base em infração cometida durante a vigência de sua Permissão para Dirigir (PPD), sob alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se o ato de cassação da CNH, baseado em infração cometida durante o período de validade da PPD, mas expedido após a emissão da CNH definitiva, é nulo por ausência de prévio processo administrativo, com intimação e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A anulação de ato administrativo que repercute na esfera de interesses individuais deve observar o contraditório e a ampla defesa, conforme o princípio do devido processo legal, especialmente quando o ato já produziu efeitos concretos, como a emissão da CNH definitiva.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 138 de repercussão geral (RE 594.296) reforça que o desfazimento de atos administrativos que já geraram efeitos concretos exige regular processo administrativo.

5. No caso, o órgão de trânsito deveria ter instaurado procedimento administrativo antes de cassar a CNH do impetrante, mesmo que o ato estivesse fundamentado em infração cometida durante a vigência da PPD, sendo impositiva a nulidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "A cassação da CNH, fundamentada em infração cometida durante a vigência da PPD, mas expedida após a emissão da CNH definitiva, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138 de repercussão geral).

(N.U 1009827-80.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

Portanto, a posterior cassação da CNH definitiva, com base em infração pretérita, exige processo administrativo autônomo e regular, não sendo admissível o mero resgate da autuação anterior como fundamento suficiente para sanção de tal gravidade.

No que tange à alegação de que bastaria o envio da notificação ao endereço constante no cadastro do órgão de trânsito, nos termos do art. 282 do CTB, verifica-se que tal dispositivo trata da formalidade necessária para fins de validade da notificação de penalidade. Contudo, a controvérsia dos autos não reside na ausência de notificação de infração, mas sim na inexistência de qualquer procedimento administrativo específico para a cassação da CNH definitiva, o que torna irrelevante, para este julgamento, a discussão quanto ao envio das notificações originárias de multa.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta
, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, em reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025